Tribunal: TJSP
Processo: 1001951-87.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
POSSE – Comodato e esbulho possessório – Ocorrência – Comodato verbal provado, embora negado pela ré - Tese bem evidenciada com o depoimento da companheira do coautor, que confirmou ter ele emprestado o imóvel à ré, uma de suas filhas, a título precário - Se a ré, desde o seu nascimento, ocupava o imóvel, primeiro com sua mãe e irmã, depois sozinha, isso decorreu efetivamente de comodato

Ementa:
POSSE – Comodato e esbulho possessório – Ocorrência – Comodato verbal provado, embora negado pela ré - Tese bem evidenciada com o depoimento da companheira do coautor, que confirmou ter ele emprestado o imóvel à ré, uma de suas filhas, a título precário - Se a ré, desde o seu nascimento, ocupava o imóvel, primeiro com sua mãe e irmã, depois sozinha, isso decorreu efetivamente de comodato verbal ajustado com o pai, ainda que houvesse algum acordo entre o casal para que tal ocupação suprisse eventual dispensa do pagamento de pensão alimentícia às menores - Ocupação assim exercida não tem as características de posse "ad usucapionem", a que teria o condão de gerar a aquisição da propriedade, aquela que deve ser exercida com intenção de dono, aquela que corresponde à posse com ideia ou convicção de proprietário, ou seja, posse qualificada, com a intenção de ser dono da coisa - Posse guarda sempre o caráter de sua aquisição e não pode transformar-se em posse própria, nem mesmo por inércia temporária ou tolerância do comodante - Por ser verbal o comodato (sem prazo determinado) isso não permite a conclusão de que o empréstimo do imóvel deva ser perpétuo – A quem exerce posse precária falta o necessário elemento subjetivo, que é requisito ao reconhecimento da prescrição aquisitiva - Quem ocupa imóvel de outrem sabendo que tem o dever legal de desocupá-lo não apresenta tal elemento subjetivo – Esbulho possessório configurado – Ação de reintegração de posse procedente e pedido reconvencional improcedente – Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Majoração da verba honorária imposta à ré de 10% para 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa em relação à ação principal, majorado da mesma forma em relação ao pedido reconvencional, observada a gratuidade processual que lhe foi deferida.
Recurso desprovido.